Tribunal: TJDFT
Processo: 0708301-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. VÍNCULO NÃO DEMONSTRADO. ATO ILÍCITO DO BANCO. NÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Responsabilidade civil das instituições financeiras. Culpa exclusiva do consumidor. Na forma do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, ressalvada a excludente de responsabilidade pela culpa exclusiva do consumidor, na forma do § 3o., do art. 14 do CDC (Lei 8.078/1991).
2 – Culpa exclusiva do consumidor. O autor, após contato de terceiro desconhecido, por WhatsApp, aderiu a proposta de empréstimo perante o réu e transferiu o referido valor a terceiro. As operações foram realizadas pelo próprio consumidor, apesar de induzido por terceiros, e não há evidência de que houve tratamento ou armazenamento indevido de dados (art. 43 da LGDP) de modo a enquadrar a hipótese como sendo de fortuito interno. Não há, pois, responsabilidade das rés pelos danos experimentados pelo autor.
3 – Responsabilidade Solidária. Correspondente bancário. Vínculo não demonstrado. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e se funda na teoria do risco da atividade, muito embora admita a excludente de responsabilidade, se comprovada a culpa exclusiva do consumidor. Não ficou demonstrado que a empresa de assessoria estivesse atuando junto à autora na qualidade de correspondente bancário do Banco, caso em que o requerido poderia responder solidariamente pelos danos causados à correntista.
4 – Apelação conhecida e desprovida.
m